Tribunal: TJES
Processo: 5000216-13.2022.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000216-13.2022.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: MESSIAS AFONSO DA COSTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000216-13.2022.8.08.0063

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDO:
MESSIAS AFONSO DA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que alega o autor que teve seu nome negativado em decorrência de débito quitado anteriormente.

Em sede de defesa, aduziu a requerida inexistência de falha na prestação de serviços e ausência de ato ilícito.

Em sede de sentença (ID 5939002), o juízo
a quo
procedeu nos seguintes termos:

“
1. DECLARAR
a inexistência do débito que originou a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes;

2. DETERMINAR
que a requerida EXCLUA permanentemente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o nome da parte autora de todo e qualquer cadastro de restrição de crédito que porventura tenha incluído, bem como, ABSTENHA-SE de incluí-lo, em decorrência do presente caso, sob pena de incidência de MULTA DIÁRIA de R$ 500,00 (quinhentos reais),
ratificando desta forma a liminar concedida;

3. CONDENAR
a acionada a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido monetariamente a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação.”

O requerido interpôs recurso inominado (ID 5939004) requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e no mérito sustentou a legalidade da negativação pugnando pela improcedência dos danos morais e subsidiariamente pela redução do
quantum
indenizatório e restituição de forma simples.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

D
iante de falha na prestação de serviços se verifica a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) fundamentada na teoria do risco da atividade, desta forma existindo dano e nexo de causalidade se impõe o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Desta forma, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Neste sentido, diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da negativação, todavia da análise dos autos verifico que o banco requerido, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não trouxe fatos modificativos, impeditivos ou extintivo do direito autoral, considerando que não colacionou aos autos provas da regularidade das cobranças, considerando evidente divergência entre a assinatura constante no contrato de ID 5938781 anexo à contestação.

Assinatura do contrato:

Assinatura na procuração:

Desta forma, diante da flagrante divergência, acertada a decisão da r. sentença quando a inexigibilidade do débito e danos morais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO. - A inscrição indevida do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral "in re ipsa", decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano - Tendo em vista que a requerida não comprovou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, deve ser mantida a sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por dano moral, diante da inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10000211490503001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Quanto ao pedido subsidiário de restituição em dobro, o mesmo não merece prosperar, considerando que a r. sentença não condenou o recorrente em danos materiais.

Por fim, entendo que atende à razoabilidade e proporcionalidade a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se demonstra justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e atende também ao caráter pedagógico, a fim de que a recorrente tenha maior zelo com o patrimônio de seus clientes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência do voto, haja vista que ele não corresponde, sequer, com a realidade fática discutida nos autos.

A sentença não declarou a nulidade de qualquer ajuste, tão somente, reconheceu a ilicitude de manutenção de negativação, após o pagamento da dívida, com a consequente condenação em indenização pelos alegados danos morais sofridos.

Dito isso, o recurso comporta provimento. O autor possui dois contratos ativos junto a recorrente, sendo que o comprovante de pagamento ao ID 5938771 não corresponde ao contrato pelo qual foi negativado (ID 5938781), haja vista que o INSS, por motivo desconhecido nos autos, parou de repassar os valores ao banco.

Inexistindo ato ilícito do banco, haja vista que a dívida cobrada não foi paga, não há que se falar em baixa na negativação e indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.